Tribunal: TJPA
Processo: 0805515-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805515-40.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIO EUCLIDES BRITO AMADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por M.E.B.A. contra sentença que o condenou pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 42 dias-multa e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00, em razão de reiteradas condutas de perseguição, ameaças e perturbação da tranquilidade de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma firme e coerente a autoria e a materialidade delitiva, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas e no boletim de ocorrência constante dos autos.

4.

A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, apresenta-se consistente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

5.

As condutas reiteradas de perseguição, ameaças e intimidação configuram o delito previsto no art. 147-A do Código Penal, evidenciando perturbação da liberdade e da tranquilidade da vítima.

6.

A jurisprudência admite a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, mesmo na ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina dessas infrações.

7.

É possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária prova específica do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

8.

O valor arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os reflexos psicológicos suportados pela vítima.

9.

A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta, não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A reiteração de condutas de perseguição e ameaça configura o crime previsto no art. 147-A do Código Penal. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica, independentemente de prova específica do prejuízo. 4. A alegação de hipossuficiência econômica não justifica a redução da indenização sem comprovação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983); TJPA, Apelação Criminal nº 0800534-28.2021.8.14.0124, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, j. 08/04/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 17/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805515-40.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: M.E.B.A.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M.E.B.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 147-A, do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 31269064).

Segundo a denúncia (ID 31268999), recebida em 11.04.2024 (ID 31269000), narram os autos que a vítima M.P.G., relatou que ter sua tranquilidade perturbada, face as perseguições perpetradas por seu ex-companheiro, M.E.B.A., ora denunciado.

Consta do termo de declaração da vítima, que está separada do ex-companheiro desde 2017, possuindo um filho fruto do relacionamento. Embora não estejam mais em uma relação, a vítima relata que o denunciado faz ameaças, para forçar a volta do relacionamento, dizendo que, se a vítima não for se encontrar com ele, irá até a casa de sua genitora e pegará a filha de outro

relacionamento da ofendida. Relata a vítima, ainda, que o ex-companheiro já foi até ao seu trabalho, onde faz escândalos; que o ex-companheiro já ameaçou de matar o próprio filho, bem como já agrediu fisicamente a vítima e, que em todas as vezes que ele a agredia, a vítima prestava ocorrência. Finaliza informando que o denunciado é usuário de drogas e faz uso de bebidas alcóolicas, razão pela qual teme que ele faça algo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 31269075), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas. Subsidiariamente, requer o afastamento e ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31269078), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33492532) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do BOP nº 00035/2024.100335-9 (ID 31268997).

A vítima M.P.G., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “que na última vez o acusado tentou invadir o local em que a ofendida trabalha querendo chutá-la e roubar também, querendo exigir dinheiro dela; que todo dia o acusado ficava na porta da loja e ameaçava as pessoas que conviviam com a ofendida; que o acusado ia na loja pedir dinheiro por ser usuário de drogas; que ele ficava esperando ela sair do trabalho; que dizia que se ele pegasse ela falando com alguém ele iria os matar; que fazia ocorrências contra ele, que tinha medida protetiva, que já teve várias medidas protetivas, que foi na defensoria pública e lá a moça a ajudou dando entrada no processo, que o acusado pegou uma mulher na internet fazendo ato sexual e queria colocar na cabeça da ofendida, que ela era aquela mulher, que o acusado dizia na rua que se ela não desse dinheiro ele iria lhe difamar; que a ofendida teve relação sexual com ele há 3 anos atrás, mas foi obrigada, que depois disso não tiveram mais nada, que depois ele continuava ir até o seu trabalho para lhe pedir dinheiro, que a última vez que ele lhe ameaçou foi a 2 anos atrás, que depois disso ele não fez mais contato com a ofendida, mas ficava andando pela redondeza, lhe sondando; que há 6 meses atrás um funcionário da loja viu ele passando pela loja, que o acusado não mora perto da loja; que a testemunha de acusação via as agressões na porta da loja e na rua, que a testemunha mora perto dela e quando via ele escondido pela rua ligava para a ofendida para avisa-la.”

A testemunha FELIPE SARAIVA MONTEIRO, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “que conheceu a ofendida no trabalho, e que escutava as ligações feitas pelo acusado à ofendida; que o acusado dizia que quando ela saísse do trabalho que deveria ir até a sua casa se não ia fazer mal a ela, bem como aos seus filhos; que não sabe se a ofendida tinha algum relacionamento com o acusado, mas que o réu a ligava constantemente; que o acusado ficava esperando a ofendida na praça; que a última vez que lembra na ameaça do acusado contra a ofendida, foi em 2023, que chegou a levá-la na delegacia; que as ameaças começaram em 2020 e foi até 2023; que ouvia pelo telefone, a ofendida deixava na viva voz; que o acusado falava que ela tinha que sair com ele, ou iria matar ela e seus filhos que o acusado chegou a comparecer no local de trabalho dela.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO OU STALKING. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DA CONDUTA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. A conduta consistente em perseguição, busca por contatos pessoais, direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, bem como atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, configuram o delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking", que consiste em "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de perseguição pelo depoimento firme e coerente da vítima nas fases investigativa e judicial, com demonstração da habitualidade dos assédios praticados pelo réu em locais diferentes e por meio de mensagens e áudios via celular, mediante xingamentos, insultos e ameaças à sua integridade física e psicológica, causando-lhe constrangimentos, intimidações e perturbação na sua esfera de liberdade e privacidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800534-28.2021.8.14.0124 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou o crime previsto no art. 147-A do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada a partir dos elementos constantes dos autos, sendo indispensável a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, ônus do qual a parte não se desincumbiu. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiente do assistido. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812557-14.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026